Tribunal: TJDFT
Processo: 0750485-79.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. VERBA DE NATUREZA JURÍDICA PROPTER LABOREM. AFASTAMENTO LEGAIS DO SERVIDOR. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em obrigação de ressarcir valores descontados da remuneração de auxílio periculosidade relativo aos períodos em afastamento legal e obstar a Administração de promover qualquer desconto correspondente. Recurso inominado do autor visa à reforma da sentença que julgou o pedido improcedente.
2 – Adicional de periculosidade. Verba de natureza propter laborem. Impossibilidade de pagamento nos afastamentos legais. Na forma dos artigos 79, 80 e 81 da Lei Complementar distrital n 840/2011 c/c art. 1o e 3o do Decreto distrital 32.547/2010, o servidor que trabalha com habitualidade em local que apresenta risco à vida tem direito ao adicional de periculosidade, enquanto durar as condições ambientais do trabalho que deram causa à sua concessão. De outra parte, dispõe o art. 7o do Decreto distrital no 32.547/2010 que o servidor que se afastar, independentemente do motivo, do exercício de suas atividades em ambiente caracterizado como insalubre ou perigoso, deixará de receber o adicional correspondente. O adicional de periculosidade e de insalubridade tem natureza transitória e é devida apenas em decorrência e durante o efetivo exercício de atividade no local considerado perigoso ou insalubre (natureza propter laborem), de modo que não é devida a percepção durante os afastamentos legais do servidor. Sentença que se mantém pelos próprios fundamentos. Precedentes no STJ (RMS 14210 / PB, 2001/0195354-1, Relator(a) Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA (1127, DJ 09/05/2005), bem como nesta Turma (07556409720188070016 - (0755640-97.2018.8.07.0016 - Res. 65 CNJ), Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, DJE : 30/09/20)
3 – Recurso conhecido, mas não provido. A parte autora arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados equitativamente em R$ 800,00 (art. 6o e art. 55, Lei 9.099/1995 c/c art. 27, Lei 12.153/2009), em razão de o valor da causa não oferecer parâmetros mínimos para o arbitramento.
E